Tribunal: STF
Processo: ARE 1324763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
    1. 'Nos termos do art. 44, § 3º, do CP e da jurisprudência desta Corte superior, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos casos em que o agente possui reincidência não específica, somente deve ocorrer quando for socialmente recomendável' (AgInt no HC n. 389.274/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 11/5/2017, grifei).
    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a negativa de substituição da pena do agravante apontando elementos concretos dos autos aptos a evidenciar a sua inadequação.
    3. Agravo regimental desprovido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, alínea “d”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada.
    Conforme consignado no decisum ora agravado, 'não se observa a existência de constrangimento ilegal na negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando há reincidência em crime doloso, ainda que não seja específica, e entender a Corte de origem que a medida não se mostra recomendável (art. 44, § 3°, do Código Penal)' (AgRg no HC n. 398.597/SP, da minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 09/10/2017, grifei).
    (...)
    No caso, acerca da insurgência, a Corte originária consignou o seguinte (e- STJ fl. 170):
    'Ainda quanto à substituição da pena, mas sob o prisma do § 3º do artigo 44 do Código Penal, tem-se que a intensa recalcitrância de Willian demonstra seu grande destemor pela lei penal, que se traduz pela certeza da impunidade, e, não bastasse, apura-se que ao menos duas de suas condenações pretéritas se deram por crimes praticados com violência contra a pessoa (artigo 129, § 9º, do Código Penal), o que se sintetiza às graves circunstâncias concretas extraídas do presente caso, destacando-se que o acusado chegou a efetuar um 'cavalo de pau' com seu veículo em via pública, tudo a evidenciar não lhe ser socialmente recomendável a concessão de benefícios.'
    Da análise dos trechos acima transcritos, constata-se que o Tribunal de origem manteve a negativa de substituição da pena do agravante apontando elementos concretos dos autos aptos a evidenciar a sua inadequação.
     Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente